Tribunal: STF
Processo: HC 208629
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Comutação de penas. Decreto 9.246/2017. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. FALTA DE REQUISITO OBJETIVO. BENESSE RESTRITA AOS CONDENADOS QUE NÃO RECEBERAM O BENEFÍCIO ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a exegese do art. 7.º, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/2017, expressamente limita o deferimento da comutação a quem não tenha obtido comutação decorrente de decreto anterior. 



    2. No caso, as instâncias de origem ressaltaram que o Agravante já foi beneficiado com a comutação de pena referente aos Decretos Presidenciais n. 5.620/2005 e n. 5.993/2006, de modo que não faz jus à comutação do Decreto n. 9.246/2017. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade, requereu ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP a comutação de penas, com fundamento no artigo 7º do Decreto n. 9.246/2017. O pedido foi indeferido.



3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 699.173, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente preencheu os requisitos objetivos necessários à obtenção da comutação de penas, destacando que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, “o deferimento de comutações anteriores não impede a concessão da comutação de penas com base no Decreto 9.246/2017”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja definitivamente concedida ao Paciente a Comutação de Penas com base no Decreto presidencial nº 9.246/2017, vez que preenchido os requisitos legais para tanto”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9.  As decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o “registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º” (HC 165.939-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília,11 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator